Tribunal: STF
Processo: RHC 268290
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Matérias não analisadas pelo órgão apontado coator. Supressão de instância. Ilegalidade manifesta: ausência. Provimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor do recorrente.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a análise de writ formalizado em desfavor de decisão colegiada do STJ na qual não foram apreciadas as teses defensivas; e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta à concessão da ordem de ofício.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Precedentes.

    4. A concessão de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, admissível apenas diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, hipóteses não configuradas no caso concreto.

    IV. Dispositivo

    5. Recurso ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019.